Tribunal: STF
Processo: ARE 1350130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PETIÇÃO INCIDENTAL NÃO APRECIADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÁCULA QUE COMPROMETE A HIGIDEZ DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO.



    1. Petição incidental, protocolada tempestiva e oportunamente, por meio da qual se requer a manifestação a respeito da aplicabilidade ao caso concreto dos elementos decisórios contidos em julgamento do Plenário do Supremo superveniente ao acórdão estadual objeto do recurso extraordinário.



    2. Decisão monocrática, confirmada pelo Colegiado, que deixou de apreciar as razões articuladas na petição incidental.



    3. Por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento até mesmo de ofício, cabe restituir o recurso ao estado em que se encontrava quando foram opostos os embargos de declaração, de modo a assegurar a adequada marcha processual. 



    4. Questão de ordem acolhida para anular a decisão colegiada, proferida na sessão virtual encerrada em 3 de abril de 2024, na qual julgado o agravo interno interposto contra a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo.